Tribunal: TJMT
Processo: 1021187-35.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021187-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Duplicata, Instituição de Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (AGRAVANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A 1ª. VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –

DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA E RESPECTIVO TERMO DO IMÓVEL INDICADO PELO EXEQUENTE, DE MATRÍCULA Nº. 819 DO CRI DE TANGARÁ DA SERRA/MT, NOS MOLDES DO ARTIGO 838 DO CPC
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA – ARTIGOS 1º, "CAPUT", E 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.009/1990 – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

No caso dos autos, embora o documento emitido pelo Registro Imobiliário de Sapezal demonstre que o executado possui apenas o imóvel objeto da penhora, não restou comprovado que tal imóvel é utilizado para fins de moradia.

Nos termos dos artigos 1º, “caput”, e 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante.

Em outro aspecto, não cabe a alegação de impenhorabilidade do imóvel sob o argumento de que pertence a terceiro (ex-esposa), mormente porque, conforme depreende-se da matrícula acostada aos autos, o Executado/agravante ainda é proprietário do imóvel.

Com efeito, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem constrito atende aos requisitos do art. 1º da Lei nº. 8.009/90”. (AREsp nº 1914691/RJ (2021/0179417-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 20/09/2021)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ODELCIO ARTUR PANNEBECKER em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001619-69.2005.8.11.0078, ajuizada em seu desfavor por BAYER S/A, que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve o deferimento do pedido de penhora e respectivo termo do imóvel indicado pelo exequente, tido pela matrícula nº. 819 do CRI de Tangará da Serra/MT, nos moldes do artigo 838 do CPC.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão recorrida viola o artigo 1° da Lei n° 8.009/90, vez que o imóvel se trata de bem impenhorável por ser bem de família e entidade familiar, e único imóvel residencial do agravante.

Sustenta que a impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana (artigo 1°, III, CF) e à moradia (artigo 6°, caput, CF), havendo provas contundentes de que o imóvel sub judice trata de bem impenhorável para moradia permanente familiar.

Afirma que sua ex-mulher e suas filhas residem no imóvel, sendo que era casado em regime de comunhão parcial de bens e sua ex-mulher não era codevedora de nenhuma dívida do agravante, não se tratando de dívida contraída na constância do casamento com a ex-mulher do agravante ou de dívida do próprio imóvel não podendo excepcionar a regra da impenhorabilidade do bem de família.

Informa que houve a devida partilha dos bens entre as partes e a propriedade do imóvel indicado a penhora ficou de forma exclusiva para sua ex-mulher e suas filhas menores, vez que foi adquirido por esforço único de terceira, ora ex-cônjuge do agravante/executado.

Por fim, aduz que sobre o referido imóvel já há hipoteca em favor de outro credor (Banco do Bradesco), constituído com alienação fiduciária.

Assim, requer a concessão de liminar de efeito ativo/suspensivo ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição e, no mérito, pede seja dado provimento ao agravo para imediata baixa da restrição/penhora, e a medida constritiva deve ser desconstituída que incidiu sobre a propriedade da matrícula 819 RGI de Sapezal/MT, por tratar de bem impenhorável por ser bem de entidade familiar, como com alienação fiduciária.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 114083980).

Opostos Embargos de Declaração (ID 115653969), estes foram rejeitados (ID 115850981).

Contraminuta da parte agravada (ID 117685454).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ODELCIO ARTUR PANNEBECKER em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001619-69.2005.8.11.0078, ajuizada em seu desfavor por BAYER S/A, que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve o deferimento do pedido de penhora e respectivo termo do imóvel indicado pelo exequente, tido pela matrícula nº. 819 do CRI de Tangará da Serra/MT, nos moldes do artigo 838 do CPC.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do agravante, a decisão recorrida não merece reparos.

Isso porque a Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1º, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei nº 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6º, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

No caso dos autos, embora o documento emitido pelo Registro Imobiliário de Sapezal, acostado no ID 110581479, demonstre que o executado possui apenas o imóvel objeto da penhora (um lote urbano, matricula 819, CRI da Comarca de Sapezal), não restou comprovado que tal imóvel é utilizado para fins de moradia.

A título de exemplo, o endereço que consta na conta de luz, juntada no ID 110581457 - Pág. 11, para comprovar o domicílio da Sra. Flaviane, ex-cônjuge do agravante, não é o mesmo endereço do imóvel penhorado (matricula 819), a afastar a tese de impenhorabilidade.

Em outro aspecto, não cabe a alegação de impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de que pertence a terceiro (ex-esposa), mormente porque, conforme depreende-se da matrícula acostada aos autos, o Executado/agravante ainda é proprietário do imóvel (ID 110581460).

Não obstante o agravante alegue que era casado em regime de comunhão parcial de bens, que sua ex-mulher não era co-devedora de nenhuma dívida sua e que a presente ação de execução se originou em 2005, bem ainda que havia se casado em 2008 e divorciado em 2014, consta da matrícula do imóvel (R-09) que o mesmo foi adquirido em 2012, portanto, na constância do casamento, inexistindo provas concretas de que tenha sido adquirido com recursos unicamente de sua ex-esposa, ou que o imóvel seria impenhorável, por tratar-se do atual domicílio da Sra. Flaviana.

Outrossim, é possível que a penhora sobre bem indivisível recaia sobre a integralidade do bem, ficando resguardado, todavia, o direito à meação da ex-cônjuge alheio à execução sobre o produto da eventual alienação, conforme disposto no art. 843 do CPC.

Nos termos dos artigos 1º, "caput", 5º e seu parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante.

Sobre assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e que esteja sendo utilizado para fins residenciais. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1687444/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Com efeito, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem constrito atende aos requisitos do art. 1º da Lei nº. 8.009/90”. (AREsp nº 1914691/RJ (2021/0179417-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 20/09/2021)

Desta forma, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.

Sem prejuízo do acima exposto, diante da notícia de que o imóvel estaria alienado fiduciariamente, verifica-se que a data para o pagamento da última parcela se encerrará em outubro de 2022, ou seja, mais de 50% do imóvel já estaria quitado.

Importante registrar, ainda, que o fato de recair sobre o imóvel gravame de alienação fiduciária não obsta a penhora, devendo apenas ser observada a preferência do crédito em favor do agente financeiro em eventual realização de leilões.

Ademais a restrição judicial em questão encontra autorização legal, de forma que, também sob esse ângulo, a decisão atacada deve ser prestigiada neste julgamento, aliado ao fato de que a execução se realiza no interesse do credor.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1021187-35.2021.8.11.0000

VOTO – VISTA

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria posta em debate (impenhorabilidade do bem de família).

Ressai dos autos que a empresa Agravada
Bayer S.A.
ajuizou, em 05/10/2005, Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente em face do Agravante
Odelcio Artur Pannebecker
, em virtude do inadimplemento de 08 (oito) duplicatas mercantis, conforme se vê no ID. 110573596 – pág. 181/185.

Após pesquisa de bens imóveis em nome do Executado/Agravante, foi encontrado um lote urbano, matriculado sob o n.º 819 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra, do qual a Exequente requereu a penhora, o que foi deferido pelo Juiz de primeiro grau em 11/12/2020.

Da referida decisão o Agravante opôs Embargos de Declaração, no qual sustentou a impenhorabilidade por ser bem de família e pertence a terceira pessoa, qual seja sua ex-cônjuge Flaviane Ramalho dos Santos.

O Juiz
a quo

rejeitou os Embargos de Declaração e manteve o deferimento da penhora do imóvel indicado pela Exequente.

Inconformado, o Agravante alega que a decisão recorrida viola o artigo 1.º da Lei 8.009/90, vez que o imóvel é impenhorável por ser bem de família e onde reside entidade familiar.

Sustenta que a impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana (artigo 1.º, III, CF) e à moradia (artigo 6.º,
caput
, CF), e que há provas contundentes de que o imóvel serve como moradia familiar permanente.

Afirma que sua ex-consorte e suas filhas residem no imóvel. Afirma que era casado em regime de comunhão parcial de bens e sua ex-esposa não era co-devedora do Agravante, pois não se trata de dívida contraída na constância do casamento ou dívida do próprio imóvel, de modo que não cabe excepcionar a regra da impenhorabilidade do bem de família.

Afirma que houve a partilha dos bens entre as partes e o imóvel indicado à penhora ficou de forma exclusiva para sua ex-consorte e suas filhas menores.

Por fim, aduz que sobre o referido imóvel há hipoteca em favor do Banco do Bradesco, com alienação fiduciária.

Feita a breve retrospectiva dos fatos, no meu modo de ver, não há razões para manter a penhora do imóvel, conforme a seguir será demonstrado.

Com efeito, o art. 1.º da Lei 8.009/90 estabelece que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, a saber:

Art. 1.º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Em complemento o art. 5.º da aludida lei dispõe que:

Art. 5.º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

A respeito do assunto, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, para obter a declaração de impenhorabilidade do bem de família, deve haver prova inequívoca de que é o único bem imóvel e está sendo utilizado como residência do indivíduo e de sua família.

Na mesma linha, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL E QUE SERVE DE MORADIA PARA A FAMÍLIA DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no entendimento de que para que o bem esteja ao abrigo da impenhorabilidade, deve haver prova inequívoca de ser bem de família, não sendo suficiente, ao desiderato perseguido pela parte, meras alegações. No caso, a agravante demonstrou ser o único bem imóvel que possui, conforme os documentos constantes dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70082485640. Rel. Giovanni Conti. 17.ª Câmara Cível. Julgado em 31/10/2019. Publicado em 07/11/2019).

EMBARGOS DE TERCEIROS. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR PARA MORADIA DE SUAS FILHAS E EX-CÔNJUGE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI Nº 8.009/90. - Evidenciado nos autos que o ato constritivo judicial incidiu sobre bem impenhorável, consubstanciado no único imóvel do devedor onde residem suas filhas e ex-esposa, a penhora há de ser desconstituída. (TRT-10 - AP: 00013155420175100102 DF, Data de Julgamento: 22/04/2020, Data de Publicação: 24/04/2020).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. A benesse legal da impenhorabilidade há de ser vista de forma restritiva, pois que se trata de exceção à regra, segundo a qual todos os bens integrantes do patrimônio do executado são passíveis, prima facie, de constrição judicial para o adimplemento das obrigações por si contraídas. Reconhecido pela própria credora-exequente que o executado reside no imóvel cuja penhora pediu, há de ser reconhecida a impenhorabilidade, por se tratar de bem de família. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento n.º 40170437220198240000. Rel. Gilberto Gomes de Oliveira. 3.ª Câmara de Direito Comercial. Julgado em 05/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE. O único imóvel pertencente ao devedor e por ele utilizado como sua moradia deve ser classificado como bem de família, portanto, impenhorável. (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10529090253574002. Rel. Antônio Bispo. Julgado em 23/07/0019. Publicado em 31/07/2019).

Na hipótese, pelos documentos juntados no ID. 110581475 (contas de energia elétrica, água e telefone), é possível extrair que Flaviane Ramalho dos Santos, ex-cônjuge do Executado/Agravante, e as filhas residem no imóvel objeto da constrição.

Ademais, é incontroverso que, na
Ação de Divórcio c/c Partilha c/c Guarda e Alimentos (844-39.2014.811.0078), houve a partilha dos bens e o imóvel objeto da Matrícula 819, do RGI da Comarca de Sapezal (sito na Rua Piapara, 909, Centro, Sapezal/MT) coube exclusivamente à ex-esposa do devedor, conforme se vê do ID. 110581491.

Assim, se o imóvel penhorado serve à moradia da ex-cônjuge do Agravante e suas filhas, basta para ser albergado pela proteção do art. 1.º da Lei 8.009/90, dada a conformação de entidade
familiar nos moldes do art. 226, § 4.º, da Constituição Federal.

Acerca do tema, colaciono recente julgado do Tribunal de justiça do Distrito Federal,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE DOAÇÃO ANTERIOR. MORADIA DE EX-CÔNJUGE E FILHO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. Nos termos do verbete sumular nº 364, do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. À luz do entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, a impenhorabilidade do bem de família visa resguardar o sentido amplo de entidade familiar, abarcando, no caso de divórcio do casal, o núcleo que surge entre ex-esposa e filhos. O devedor é parte legítima para impugnar penhora sobre bem no qual não mais reside, em hipótese na qual não houve descaracterização do imóvel como bem de família, nos termos do artigo 1º, da Lei nº 8.009/90. A declaração de ineficácia de doação anterior não afasta a caracterização do imóvel como bem de família na hipótese em que o bem não retornou ao patrimônio exclusivo do devedor, e continuou sendo utilizado como moradia da entidade familiar formada após o divórcio. (TJDF 0726852-19.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, 6.ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe 10/03/2022).

Importante ressaltar que, apesar de o imóvel ainda constar em nome do Agravante, o Divórcio e Partilha foi averbado na matrícula do bem, conforme documento juntado no ID 110581460.

Ademais, ao defender a impenhorabilidade do bem de família, o Agravante o faz não apenas em defesa do patrimônio do qual seria titular, mas em defesa da própria entidade familiar, o que é admitido sob o enfoque da finalidade da lei 8.009/90.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – Imóvel que serve de moradia à filha e ex-cônjuge do executado – Tutela da entidade familiar de rigor - Impenhorabilidade do imóvel reconhecida – Interesse e legitimidade do executado para defender a entidade familiar da qual é parte – Embargos procedentes - Recurso provido. (TJSP. Apelação Cível 1061380-74.2018.8.26.0002, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 23/07/2020, 32.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020).

Desse modo, tenho que o Agravante desincumbiu do ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel.

Por fim, e não menos importante, é possível constatar que o Agravante ofereceu um imóvel rural com
500 ha, registrado no Cartório da Comarca de Tangará da Serra/MT, matrícula 20.169, cujo valor gira em torno de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), suficiente para quitação da dívida.

Com essas considerações,
peço
venia
ao ilustre Relator para divergir do seu entendimento e
dar provimento
ao recurso, reformar a decisão combatida e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel em discussão por se tratar de bem de família.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022